Tribunal: STF
Processo: HC 260392
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E DE DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGOS 121, § 2º, I E III, E 211 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 941.272, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva do agravante, condenado a 21 anos de reclusão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 



    2. O agravante busca a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a necessidade de resguardar a ordem pública e a periculosidade do agente, conforme demonstrado pelo modus operandi do crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, haja vista que o recorrente, por motivo torpe, teria praticado o crime de homicídio contra sua própria esposa, de forma extremamente brutal, uma vez que a ofendida foi encontrada, parcialmente carbonizada e com os membros inferiores e superiores atados, além te der sido desovada em uma rodovia, próximo a um viaduto. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, em razão da soberania dos veredictos. 



    6. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime. 2. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e III, e 211 do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida na sentença do Tribunal do Júri.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos forma rejeitados. 



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Argumenta que “a tese firmada no Tema 1068 por este Supremo Tribunal Federal se deu na data de 12.09.24, ou seja, na ocasião na qual a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente já havia sido proferida (18.07.24), bem como a impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que segundo já informado, foi distribuído na data de 28.08.24”. Alega, ainda, que “a prisão preventiva na espécie é atemporal e não comporta qualquer contemporaneidade com os fatos”, pois “na ocasião da decisão que julgou admissível a denúncia e pronunciou o réu (12.11.2019), não houve pedido de prisão preventiva, nem demonstração de fatos novos a justificar a prisão cautelar”. Informa que “passados mais de 18 (dezoito) anos do cometimento do delito, não houve apresentação de fatos novos que justificassem a necessidade da segregação cautelar, tampouco houve requerimento expresso representando pela prisão preventiva”. Arrazoa que “a fundamentação encontra-se delineada em conteúdo superficial e genérico, esbarrando no permissivo legal, posto não existir indicação precisa e pertinente acerca da vulnerabilidade da ordem pública, tampouco para assegurar o cumprimento da lei penal, mormente que o Paciente compareceu a todos os atos do processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por tudo o que foi exposto, pretendendo resguardar o direito à liberdade do Paciente Rogério Guedes de Araújo, firme na crença de que está suficientemente justificada a concessão da medida liminar, é que se formula o presente pedido, pleiteando que seja determinada a imediata revogação da prisão do Paciente, já que presentes estão os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou então, pela concessão de medida cautelar prevista no art. 319, do Código de Processo Penal, sob pena de se perpetuar ainda mais o constrangimento ilegal ao qual se vê submetido; sendo, ao final, realizados os trâmites legais, que esse E. Supremo Tribunal Federal confirme a liminar para, em definitivo, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos pretendidos, em seus consectários legais, por ser imperativo de Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No presente caso, o agravante teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem após a prolação da sentença condenatória pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que o condenou a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva ao examinar o habeas corpus impetrado, e, transcrevendo os seus fundamentos, assim ponderou (fls. 143 e seguintes): [...]



    À luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que as decisões precedentes reputam necessária a prisão preventiva em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública e ante a periculosidade do agente demonstrado através do modus operandi em que realizou o crime. 



    Nesse contexto, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri justifica a execução imediata da pena imposta, sendo este entendimento sedimentado no Tema 1.068. E, esta Corte segue também este entendimento, vejamos: [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, haja vista que o recorrente, por motivo torpe, teria praticado o crime de homicídio contra sua própria esposa, de forma extremamente brutal, uma vez que a ofendida foi encontrada, parcialmente carbonizada e com os membros inferiores e superiores atados, além te der sido desovada em uma rodovia, próximo a um viaduto”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Demais disso, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenada a 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Sustenta-se a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena decorrente de condenação imposta pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 4. Na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. Até porque tem plena aplicabilidade ao caso presente a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 250.101-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/2/2025 - grifei)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGA LIMINAR. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, com base na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a impetração de habeas corpus contra decisão de relator que, em tribunal superior, indefere liminar. O agravante sustenta que o entendimento sumular deve ser superado, pois a prisão preventiva não é justificada pela gravidade abstrata do delito e as condições pessoais do réu deveriam ser consideradas. Requer o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, com base no art. 492, § 3º, do Código de Processo Penal (CPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir, à luz da Súmula 691 do STF, se é admissível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ que nega liminar; e (ii) verificar se há hipótese de concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR. O STF adota entendimento consolidado pela Súmula 691, segundo o qual não compete à Corte conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão contrária à jurisprudência do STF. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência do STF, que estabelece a impossibilidade de concessão de habeas corpus para impugnar decisão monocrática de ministro do STJ, em respeito ao art. 102, I, "i", da Constituição Federal, que delimita a competência originária do STF. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decretou a prisão preventiva, pois fundamenta a execução imediata da pena na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, em conformidade com o entendimento do STF consolidado no Tema 1.068 de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: Não é admissível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ que indefere liminar em habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada. (HC 248.207-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/12/2024 - grifei)



    Noutro giro, no tocante às alegações de ausência de contemporaneidade e de que “a tese fixada no Tema 1.068/STF ocorreu em data posterior a impetração do habeas corpus, o que evidenciava como uma impropriedade a sua aplicação na hipótese versada”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito das questões veiculadas.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente